Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700873-29.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAQUENA VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: EUZEBIO XAVIER DESPACHO O Código de Processo Civil, em seu artigo 10, consagrou o princípio da vedação às decisões-surpresa, “in verbis”: “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Ante o exposto, intime-se o recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à eventual juntada extemporânea do preparo, sob pena de deserção. Brasília, 28 de maio de 2021.